Tribunal: CARF
Processo: 16004.720210/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720210/2015-11
ACÓRDÃO
9202-011.549 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada a existência da omissão verificada no acórdão embargado, é de
rigor o acolhimento dos embargos de declaração para a correção da falha.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada no acordão
9202-011.057, datado de 26/10/2023, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 3523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.549 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.720210/2015-11
2
RELATÓRIO
Cuidam-se de Embargos de Declaração de fls. 3495/3500 opostos pelo Contribuinte
em razão da alegação de omissão existente no Acórdão no 9202-011.057, datado de 26/10/2023
(fls. 3471/3477), que, por unanimidade de votos, não conheceu do recurso especial do sujeito
passivo, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010 RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
Afirma o contribuinte que o acórdão embargado foi omisso pois “limitou-se a
enfrentar tão somente o 2o paradigma da 2a divergência, Acórdão no 3402-003.988, enquanto o
1o, Acórdão no 2202-003.740, restou ignorado” (fl. 3500).
Quando do exame prévio de admissibilidade dos Embargos de Declaração (fls.
3515/3517), após constatar a sua tempestividade, o então Presidente desta Colenda 2a Turma da
CSRF os admitiu para que se avalie o Acórdão no 2202-003.740, paradigma da 2a divergência
relacionada no recurso especial, conforme abaixo:
Segundo o contribuinte, o aresto padeceria de omissão por deixar de examinar
aresto paradigmático arregimentado para a segunda divergência deduzida no
recurso especial, in casu, o Acórdão no 2202-003.740.
Pois bem, revisitando o recurso especial aviado, o despacho monocrático de
admissibilidade e o julgado recorrido confirma-se o lapso alegado.
Destarte, às efls. 3.155/3.164, o contribuinte expôs o que denominou “2a
divergência”, para a qual foram indicados os Acórdãos nos 2202-003.740 e 3402-
003.988 como paradigmas do conflito jurisprudencial.
O exame de admissibilidade do recurso especial (e-fls. 3.454/3.459) promoveu o
cotejo em relação a ambas as decisões, como condensam os seguintes parágrafos:
(...)
Entretanto, o acórdão de recurso especial, ao avaliar mencionada controvérsia,
intitulada “possibilidade de conhecimento de matéria de ordem pública diante
da intempestividade da defesa”, limitou-se ao Acórdão no 3402-003.988, não
mencionando expressamente o decisório dissonante remanescente:
Fl. 3524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.549 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.720210/2015-11
3
“22 – Quanto a 2a divergência, possibilidade de conhecimento de matéria
de ordem pública diante da intempestividade da defesa, avaliando os
termos do paradigma e 3402-003.988 entendo pelo não conhecimento, uma
vez que a matéria sobre a tempestividade do recurso foi afastada com seu
não conhecimento na primeira matéria.” (negrito no original)
(...)
Em face de todo o exposto, DOU SEGUIMENTO aos embargos de declaração
opostos para que se avalie o Acórdão no 2202-003.740, paradigma da 2a
divergência relacionada no recurso especial.
Tendo em vista que o antigo Relator não mais integra esta Colenda Turma, este
processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator

Passo à apreciação dos embargos de declaração, eis que tempestivos.

I. Da Omissão Alegada em Embargos de Declaração
Conforme fundamentos expostos no despacho de fls. 3515/3517, houve omissão no
acórdão embargado (fls. 3471/3478), pois a EMBARGANTE, quando apresentou a 2a divergência
em sede de recurso especial (“possibilidade de conhecimento de matéria de ordem pública
diante da intempestividade da defesa”), indicou como paradigmas o Acórdão no 2202-003.740 (1o
Paradigma) e o Acórdão no 3402-003.988 (2o Paradigma).
No entanto, o acórdão embargado deixou de examinar o paradigma no 2202-
003.740, limitando-se a mencionar o paradigma no 3402-003.988 quando decidiu por não
conhecer da matéria.
Neste sentido, é flagrante a omissão, necessitando-se corrigir o acórdão embargado
para sanar o vício apontado.
Feitos estes esclarecimentos, passamos à análise da questão omissa no acórdão
embargado.
O acórdão recorrido enfrentou o conhecimento da 2a divergência conforme abaixo
exposto:
22 – Quanto a 2a divergência, possibilidade de conhecimento de matéria de
ordem pública diante da intempestividade da defesa, avaliando os termos do
Fl. 3525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.549 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.720210/2015-11
4
paradigma e 3402-003.988 entendo pelo não conhecimento, uma vez que a
matéria sobre a tempestividade do recurso foi afastada com seu não
conhecimento na primeira matéria.
23 – Entendo em síntese que não há possibilidade de conhecimento e análise da
decadência em caso que haja a intempestividade da defesa/recurso.
24 – De acordo com jurisprudência dessa C. Turma no Ac. 9202.007.615 j.
26/02/2019 I. Rela. Ana Cecília Lustosa da Cruz.
(...)
Conforme bem avaliou o despacho prévio de admissibilidade de embargos de
declaração, de acordo com o trecho abaixo transcrito, quando analisou a 2a divergência
apresentada no recurso especial, a decisão embargada entendeu pela não possibilidade do
conhecimento e análise de decadência (matéria de ordem pública alegada) na hipótese de
intempestividade do recurso:
É certo que o Conselheiro Relator apresentou entendimento pela impossibilidade
de conhecimento e análise de decadência na hipótese de intempestividade do
recurso, inclusive com remissão ao Acórdão no 9202-007.615, que encampou a
tese, o que, por via reflexa, conduziria à imprestabilidade do Acórdão no 2202-
003.740 ao desiderato de demonstrar o dissídio, no entanto, descabe essa
avaliação nesse juízo prévio e, por natureza, objetivo.
Ou seja, resta evidente que o acórdão embargado não conheceu da 2a divergência
por entender que “a matéria sobre a tempestividade do recurso foi afastada com seu não
conhecimento na primeira matéria”, e reforçou o seu entendimento com a citação do precedente
no 9202-007.615, através do qual decidiu-se que “sendo o recurso intempestivo não há como se
analisar a questão da decadência”.
Sendo assim, percebe-se que o argumento utilizado no acórdão embargado para
não conhecer da 2a divergência (“possibilidade de conhecimento de matéria de ordem pública
diante da intempestividade da defesa”) engloba não apenas aquele único paradigma citado
(3402-003.988), mas também o outro paradigma omitido (2202-003.740), pois tratou da
impossibilidade de analisar a questão da decadência ante um recurso intempestivo.
Neste sentido, entende-se que, pelo fato dos acórdãos paradigmas envolverem
matéria semelhante, sendo um não conhecido, por via reflexa, mesmo caminho seria tomado ao
outro.
Porém, restando claro que houve omissão no acórdão embargado, conforme acima
exposto, necessário sanar o vício apontado. Neste sentido, o parágrafo 22 do voto condutor do
acórdão embargado deve ter o seguinte teor:
22 – Quanto a 2a divergência, possibilidade de conhecimento de matéria de
ordem pública diante da intempestividade da defesa, avaliando os termos dos
paradigmas 2202-003.740 e 3402-003.988, entendo pelo não conhecimento, uma
Fl. 3526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.549 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.720210/2015-11
5
vez que a matéria sobre a tempestividade do recurso foi afastada com seu não
conhecimento na primeira matéria.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar a omissão apontada pelo contribuinte no Acórdão no 9202-011.057,
conforme razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 3527
DF CARF MF
Original